Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida constritiva para impedir que o réu volte a delinquir, presentes estão os fundamentos da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública.
2. As passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, indicam o risco de reiteração delitiva, sendo aptas a fundamentar a prisão cautelar.
3. Ordem denegada.